Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ÁREA ADMINISTRADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CAUSA MADURA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão exercida pelo autor ao reconhecimento do exercício de posse da área de 15 (quinze) lotes localizados na área administrada pela associação de moradores autodenominada "Condomínio Pousada das Andorinhas", bem como para que seja reconhecida, em favor do ora recorrente, a condição de associado.
2. O direito subjetido atribuído ao possuidor, que é uma liberdade positiva, é consequência do fato do exercício da posse sobre determinado bem (jus possessionis). 2.1. O art. 504, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que não faz coisa julgada “a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”. 2.2. Por se tratar, a posse, de uma situação jurídica primordialmente de fato, não é adequado cogitar-se no reconhecimento da coisa julgada no presente caso, em virtude da possibilidade de que tenha havido o exercício da posse pelo ora demandante, posteriormente ao julgamento proferido pela Egrégia 4a Turma Cível no ano de 2013, circunstância suficiente para consubstanciar a posse dos referidos bens imóveis.
3. O apelado, embora tenha adotado a designação de "condomínio", mas não tem, em verdade, essa natureza jurídica. O correto enquadramento jurídico do aludido ente é de "associação" de moradores, o que impõe a necessária atenção em relação às normas aplicáveis ao caso.
4. Em sua causa de pedir remota o autor narra haver celebrado negócio jurídico de “cessão de direitos”. 4.1. Essa modalidade negocial permite apenas a aquisição do "direito de posse" sobre a unidade habitacional eventualmente fruída (e possuída) individualmente pelo vendedor dos "direitos", de modo que o autor deveria ter provado que o alegado vendedor era, de fato, o possuidor da área cujos "direitos" foram transmitidos.
5. O aspecto relevante para a configuração da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. 5.1. A prova do exercício da posse, aliás, demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação, do possuidor, que detém o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering.
6. Independentemente da higidez formal do contrato de “cessão de direitos” é necessário haver, em casos como o presente, provas robustas no sentido de que o autor ou o vendedor dos "direitos" teriam exercido posse sobre o bem no momento da celebração do negócio jurídico. 6.1. Na hipótese em exame o apelante trouxe aos autos apenas os documentos comprobatórios da celebração do negócio jurídico de cessão direito, sem, no entanto, comprovar r elementos capazes de comprovar a presença dos atributos ou poderes inerentes à propriedade (art. 1196 do Código Civil), quais sejam, usar, gozar, dispor e reaver a coisa, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da posse no presente caso.
7. Não tendo sido demonstrado o exercício da posse sobre os bens imóveis, como fora vislumbrado pelo autor, é inviável o pretendido reconhecimento de sua condição de compossuidor ou associado, circunstância que atrai a aplicação das regras contidas nos artigos 1013, § 1o e 1013, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, de acordo com a cognominada Teoria da Causa Madura.
8. Sentença desconstituída. 8.1. Quanto ao mais, pedido julgado improcedente.